Tribunal: TJDFT
Processo: 0726178-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DE ORIGEM PARA O JUÍZO DE UMA DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE JATAÍ/GO. DOMICÍLIO DO AUTOR. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS A REMESSA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que o processo de origem foi redistribuído à Comarca de Jataí-GO em 26/11/2019 (ID 12953353) e o respectivo agravo de instrumento foi interposto somente em 29/11/2019 (ID 12953331).
2. A par de tal quadro, muito embora não se vislumbre a intempestividade do agravo de instrumento, verifica-se que a competência desta Corte de Justiça já se exauriu, haja vista que o processo de origem já foi recebido pela Comarca de Jataí-GO, a qual poderá suscitar conflito negativo de competência perante o Superior Tribunal de Justiça.
3. Desse modo, recebidos os autos pela Comarca de Jataí-GO, não há a competência deste Tribunal para apreciar o presente agravo de instrumento, sob pena de usurpação de competência do Juízo da daquela comarca.
4. Ademais, revela-se ausente o interesse recursal, porquanto o provimento jurisdicional no caso concreto não mais poderia obstar/suspender os efeitos da decisão agravada, tampouco reverter a redistribuição do feito de origem já efetuada.
5. Acrescenta-se que, em consulta ao sistema processual do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), verificou-se que o cumprimento provisório de sentença foi distribuído em 28/11/2019, houve recolhimento de custas e segue regularmente seu curso.
6. Agravo interno conhecido e não provido. Condenação ao pagamento de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em caso de votação unânime.